Tribunal: TJES
Processo: 5000633-83.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA

apelação. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. recurso CONHECIDO E não PROVIDO.

I - Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

II – A redação do artigo 134, §2º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença. Precedentes.

III - Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000633-83.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILDA MARTHA NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5000633-83.2021.8.08.0003

APEL
ANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
ARION MERGAR

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, bem como deixou de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, nos moldes da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas suas razões recursais aduz o apelante, em suma, que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal, esvaziando a ideia de confusão patrimonial fazendo, portanto, jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo que suportados por esta unidade da federação. Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença de primeiro grau.

O Estado do Espírito Santo, intimado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

É pacífico na jurisprudência tanto dos colendos Tribunais Superiores quanto deste egrégio Tribunal de Justiça que não são devidos honorários advocatícios em favor da defensoria pública quando a sucumbência recai sobre a pessoa jurídica que ela integre, a teor do enunciado de súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, vale transcrever:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

Colabora, ainda, para aplicação da súmula acima transcrita, a conclusão do REsp 1199715/RJ que, decidiu, em sede de recursos repetitivos, em harmonia com a súmula acima, segue sua ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Este raciocínio decorre do fato da remuneração do defensor público sobrevir de subsídio, vale dizer, em parcela única a teor do artigo 39, §4º e 135 da Constituição Federal c/c artigo 130 da Lei Complementar 80/1994 e, ainda, diante do instituto da confusão evidenciado quando a pessoa jurídica que, anualmente, lhe atribui orçamento também realiza pagamento de honorários em seu favor.

O nosso egrégio Tribunal de Justiça aplica semelhante entendimento, verifica-se:

AGRAVO INOMINADO NA REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421, STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese as alegações recursais, registro que, ainda que não conste expressamente da decisão recorrida,
não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública, em virtude da ocorrência do instituto da confusão
. 2. A decisão manteve o posicionamento externado pelo julgador de primeiro grau, no sentido de isentar o Estado do pagamento dos honorários advocatícios no caso concreto. 3. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo ReeNec, 35130254663, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 22/02/2016)

AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DA QUAL FAZ PARTE. CONFUSÃO. IMPOSSILIBIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, porque se torna impossível a condenação em razão do instituto da confusão, prevista no art. 381 do Código Civil. Súmula 421 STJ.
2. O que se afirma é a impossibilidade de impor o ônus do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ainda que a pretexto de reversão para o fundo de aparelhamento institucional, quando a causa por ela patrocinada for contrária ao mesmo ente público ao qual ela (Defensoria) estiver vinculada. Tal vedação não caracteriza violação ou afronta ao preceito constitucional insculpido no artigo 134, § 2º, da Constituição Federal. 3. A expressão contida no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº. 80⁄1994 que prevê o cabimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação “inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”, deve ser interpretada de forma restritiva, tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual pertence à mesma pessoa jurídica de direito público – Estado do Espírito Santo. 4. A razoabilidade pretendida pelo espírito da lei é para que a captação de recursos advenha de outras fontes, sejam elas particulares ou outros entes públicos, e não do ente que usualmente a sustenta. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24140126103, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 22/02/2016)

No que pertine ao alcance do artigo 1º-C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam o recebimento de verbas sucumbenciais por parte da defensoria mesmo de entes públicos, não há violação destes dispositivos pela decisão ora externada, visto que, como já dito, é possível esta percepção desde que proveniente de ente que não a integre, como por exemplo, de município sucumbente.

Relativamente ao artigo 134, §2º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, observo que este artigo não altera a natureza jurídica do apelante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.

Destaco que a única ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença. Precedente do STJ, AgRg no REsp 1368941/SC, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgado em 23/06/2015.

Por esta razão, os julgados mencionados pelo apelado que reconhecem a autonomia da Defensoria Pública não influi no julgamento ora externado. Além disso, os outros acórdãos mencionados, inclusive a Ação Rescisória 1937/DF não possuem efeito vinculante capaz de afastar as conclusões acima explicitadas de maneira acurada.

Por todo exposto, CONHEÇO do apelo, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

II – A redação do artigo 134, §2º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença. Precedentes.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.